Tribunal: TJMT
Processo: 0048564-79.2015.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048564-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EVANIL MONTEIRO SALLES - CPF: 103.778.241-00 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EPIFANIA MARIA DA COSTA - CPF: 064.751.911-91 (APELANTE), ANTONIA ESTELITA DE BARROS CAMPOS - CPF: 061.839.211-49 (APELANTE), ANA MARIA DIAS DE MELO MARTINS - CPF: 078.316.171-91 (APELANTE), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO –
VERBA DENOMINADA SEXTA-PARTE – INCORPORAÇÃO DA VERBA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 93/03
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. A verba denominada sexta- parte não foi suprimida pela Lei Municipal n.º 4.564/04, mas sim incorporada aos proventos das Apelantes pela Lei Complementar Municipal n.º 93/03.

2. Imperiosa é a improcedência do pedido de restabelecimento da verba denominada sexta-parte, a qual teria sido suprimida pela Lei Municipal n.º 4.594/04.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EVANIL MONTEIRO SALLES E OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Onivaldo Budny,
nos autos de
Ação Ordinária de Cobrança e Incorporação

nº 48564-79.2015.8.11.0041 – Código 1054545,
em face de
CUIABÁ-PREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ,
objetivando a imediata regularização do cálculo da verba sexta-parte.

A liminar almejada foi indeferida – Id. 61744498.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão da decadência do direito, forte no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e despesas processuais, porém, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento), sobre valor atualizado da causa – Id. 61747470.

Como causa de pedir recursal, sustentam as Apelantes, ausência decadência, incorporação da verba sexta-parte. Desta feita, requerem a reforma favorável da sentença, com o recebimento e provimento do presente apelo em todos os seus termos – Id. 61747480 e 61747490.

O município Apelado apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e por fim, requereu o desprovimento do recurso – Id. 61747952 e 61747963.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Id. 69734478.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ocorrência decadência do direito.

Da inexistência
decadência
arguida pelas Apelantes, sob argumento de que não começa a contar da aposentaria das Recorrentes, mas a partir do dia em que as seguradas tomaram conhecimento da decisão de indeferimento, conforme art. 103, II, da Lei n.º 13.846/2019.

Nesta trilha, o juízo
a quo
reconheceu a decadência do direito das Autoras, ao constatar a transcurso de mais de 10 (dez) anos, entre a aposentadoria das Recorrentes e o pedido de revisão do benefício, fundamentou o entendimento no art. 103, da Lei n.º 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 103 -
É de dez anos o prazo de decadência
de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário
para a
REVISÃO

do ato de

concessão

de beneficio,

a contar
do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação
ou,
quando for o caso,
do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Grifei

Acerca da alteração promovida no aludido artigo da Lei n.º 13.846/2019, que teria modificado a redação do dispositivo para determinar que o início da contagem do prazo seria a partir do dia em que as seguradas tomarem conhecimento da decisão de indeferimento,
in verbis
:

Art. 103. - O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a
REVISÃO
do ato de
concessão,

indeferimento,

cancelamento
ou
cessação
de beneficio, do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de beneficio é de
dez anos,
contado:

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto;
ou

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de beneficio ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de beneficio, no âmbito administrativo.
Negritei

Considerando que desde o início a ação envolve a
REVISÃO
do beneficio de aposentadoria
JÁ CONCEDIDO
, como inclusive comprovam as publicações de indeferimento dos pedidos administrativos colacionadas junto ao presente recurso, não há que se falar em afastamento da decadência reconhecida em virtude da nova redação legal, visto que as Autoras já foram contempladas com o benefício de aposentadoria.

Nesta trilha, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE,
COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA,
definiu;

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito a previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do beneficio previdenciário. 2.
É legitima, todavia, a
INSTITUIÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL DE DEZ ANOS PARA A REVISÃO DE BENEFICIO JÁ CONCEDIDO,
com fundamento no principio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.
[...]. (RE 626489, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACORDAO ELETRONICO REPERCUSSÃO GERAL - MERITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).
Destaquei

Ademais, não obstante bastar ao indeferimento do pleito recursal a contagem dos 10 anos a partir da efetiva concessão dos benefícios (29.06.1999, 31.10.2003, 28.11.2002 e 16.06.2003), analisando os citados pedidos administrativos para inclusão da verba referente a sexta-parte, verifica-se que os mesmos somente foram protocolados no ano de 2014, ou seja, quase 11 (onze) anos, após a entrada em vigor da própria Lei Complementar n° 093/2003 que extinguiu a verba ora pleiteada. Logo, é razoável que sobre a revisão de valores já concedidos incida o prazo decadencial.

Destarte,
impõe reconhecer a decadência do direito
das autoras/recorrentes em obter o restabelecimento da extinta vantagem pessoal denominada sexta parte.

Pois bem. Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que as Apelantes afirmam serem servidoras públicas municipais aposentadas com proventos integrais. Assinalam que durante a atividade adquiriram o direito a percepção da parcela denominada sexta-parte, todavia ela não foi transplantada para os proventos da aposentadoria. Diante disso, requerem que a Fazenda Pública seja competida a incrementar os valores nos seus pagamentos bem como quitar os valores retroativos.

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação entre o que foi decidido e o recurso interposto, não havendo que se falar em ofensa, pois o argumento de supressão da verba pela Lei Municipal nº 4.594/04 está diretamente ligada à Lei Complementar Municipal nº 93/03, a qual incorporou a verba denominada sexta-parte ao vencimento dos servidores públicos do Município de Cuiabá.

Desta forma, conclui-se que a verba denominada sexta- parte não foi suprimida pela Lei Municipal nº 4.564/04, mas sim incorporada aos proventos das Apelantes pela Lei Complementar Municipal n.º 93/03.

Nesta trilha, a Lei Complementar Municipal n.º 93/03 respeitou o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Carta Magna.

Assim, se não houve qualquer redução de valor nominal nas aposentadorias das Apelantes, imperiosa é a improcedência do pedido de restabelecimento da verba denominada sexta-parte.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nºs 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008, 171/2008 E 172/2008 – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - AFASTADAS – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Não havendo redução da remuneração, após a implantação do novo PCCS, deve ser afastado o adicional denominado sexta parte e por tempo de serviço ao servidor, porquanto tais vantagens já foram incorporadas ao vencimento básico
, nos termos do artigo 14, §3º, e do Anexo II, da Lei Complementar nº 152/2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 171/2008, e, na hipótese de redução, o servidor passa a perceber a VPNI, o que lhe assegura a irredutibilidade da remuneração, em conformidade com o art. 14-A da mesma Lei. A vantagem denominada estabilidade financeira proporcional, no percentual de 60% sobre a função gratificada, foi extinta com a Lei Complementar no 93/2003, e seu art. 193, garantindo o direito de sua percepção apenas aos servidores que já tinham preenchido todos os requisitos de sua incorporação, antes da extinção da referida vantagem. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão, recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles, os honorários e as despesas. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) e no REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. (TJ/MT - N.U 0031130-87.2009.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO JÁ DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) – VANTAGEM EXTINTA –
ADICIONAL SEXTA PARTE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. I - Inexistindo recurso da parte contrária contra a justiça gratuita concedida, bem como decisão revogando o referido benefício, resta prejudicado o referido requerimento. II - O artigo 197 da Lei Complementar nº 93/2003 dispôs que a extinção das vantagens se daria ao termo do prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação (vacatio legis) ou com a implantação do subsídio por lei, o que ocorresse primeiro. III –
O adicional denominado sexta parte era destinado àqueles que completassem 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço público municipal até 02/10/2003, data de entrada em vigor da Lei Complementar nº 93/2003, de 23/06/03 (vacatio legis de 90 dias após a publicação).
O Apelante não reunia os requisitos legais necessários à percepção da referida vantagem.” (N.U 0016094-39.2008.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ADICIONAL DENOMINADO SEXTA PARTE
, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE EXCLUÍDOS – VANTAGENS JÁ INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NºS 152/2007, 153/2007, 170/2008 E 171/2008 – ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES - TEMPO DE SERVIÇO E O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DE CADA UM DOS SERVIDORES DEVEM SER CONSIDERADOS – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 – INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não comprovada à redução de vencimento, bem como demonstrada a incorporação das vantagens extintas por lei, não há falar-se em pagamento de diferenças de tais verbas, sendo certo que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico anterior quando observada a irredutibilidade de vencimentos. 2. “Não se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público municipal em data anterior ao início de vigência de referidas Leis Complementares, que implementaram o Plano de Cargos Carreira e Salários - PCCS, a exigência de interstício mínimo para o enquadramento nas classes e padrões descritos, uma vez que os servidores não pretendem propriamente progredir na carreira, mas apenas o seu correto enquadramento inicial, em conformidade com a nova legislação. Enquadramento efetuado de acordo com o efetivo tempo de serviço e o nível de escolaridade de cada servidor, devidamente comprovado por meio de titulação condizente com a classe almejada.” (RNS C/ RAC 115500/2013 – Relatora Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo) 4. Incidência do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração dada pela Lei nº 11.960/2009, aplicação imediata aos processos em andamento, a partir do início de vigência de tal lei. 5. Nos termos do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil, ocorrendo sucumbência recíproca, o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no valor fixado na sentença, devem ser rateados entre as partes. 6. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (N.U 0021407-44.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 19/03/2015).
Grifei

Na vertente do entendimento consolidado, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021